Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. TRANSCORRIDO O PRAZO. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. DIRETRIZ DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT: PREVALÊNCIA DO ENUNCIADO 517 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0766641-40.2022.8.07.0016, que rejeitou a impugnação dos cálculos apresentados pelo credor, sob o fundamento de que o devedor não indicou qual seria o valor correto da execução, tampouco anexou planilha descritiva atualizada da quantia que entende ser a devida, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que o agravante é executado. O exequente, ora agravado, peticionou naqueles autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Tal requerimento foi recebido pelo Juízo de origem e, após rejeição aos embargos de declaração opostos pelo executado naqueles autos, foi determinado que o exequente apresentasse planilha atualizada do débito. Apresentados os cálculos do débito pelo credor, estes foram objeto de impugnação pelo devedor, a qual foi rejeitada liminarmente, nos termos do § 5o do artigo 525 do CPC.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57137822). Ofertadas contrarrazões (ID 57211610).
4. Em suas razões recursais, o agravante sustentou que o processo em questão está tramitando no Juizado Especial, onde não são permitidas cobranças de honorários. Defendeu que o cálculo apresentado pela parte agravada não está preciso, porquanto estão sendo incluídos honorários advocatícios. Requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação apresentada, julgando improcedentes os cálculos apresentados pelo exequente.
5. No caso em exame, o executado/agravante, foi condenado a ressarcir o exequente/agravado, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), acrescida de juros legais a partir do efetivo desembolso e correção monetária a partir da citação, conforme Acórdão no 1750399 (ID 178386344 dos autos de origem).
6. O exequente, ora agravado, peticionou naqueles autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Na oportunidade, o Juízo de origem recebeu a petição do exequente e determinou a intimação do executado para pagar voluntariamente o débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, prevista no art. 523, § 1o, CPC, acrescido desse mesmo percentual, à guisa de honorários, nos termos da súmula 517 do STJ, consoante entendimento firmado pela Câmara de Uniformização do TJDFT (ID 178911797). Contra a referida determinação, o agravante/executado apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
7. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em julgamento de reclamação contra decisão da 2o Turma Recursal, firmou o entendimento acerca da incidência de honorários advocatícios também na fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 517 do STJ (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
8. As Turmas Recursais adotam entendimento de que é possível fixar honorários advocatícios no patamar de 10%, na fase de cumprimento de sentença, quando decorrido o prazo de pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme preceitua o art. 523, § 1o do CPC. Nesse sentido: (Acórdão 1671152, 07019901320228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023) e (Acórdão 1655754, 07019771420228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023).
9. No presente caso, escoado o prazo para pagamento voluntário, são devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Portanto, cabível o acréscimo de 10% sobre o valor do débito atualizado, a título de honorários advocatícios, conforme previsto no § 1o do artigo 523 do CPC.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
11. Preparo recolhido. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor objeto da impugnação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.